Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-93.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000771-93.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: GILDETE JORGE DA SILVA Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOARES NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VÍCIO DE FORMA (ART. 595, CC) AFASTADO. ASSINATURA DE TESTEMUNHA FAMILIAR (FILHO) E RECEBIMENTO DO VALOR. VALIDADE DO NEGÓCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 341178568-0), julgou procedentes os pedidos. A sentença de origem declarou a nulidade do pacto por vício formal (ausência de assinatura a rogo), determinando a cessação dos descontos, a restituição de valores (simples e em dobro) e o pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, mediante aposição de digital e subscrição de duas testemunhas, sendo uma delas o filho da contratante, a despeito da ausência de assinatura a rogo formal. III. Razões de decidir: A exigência da assinatura a rogo prevista no art. 595 do Código Civil deve ser interpretada de forma teleológica. A finalidade da norma é proteger a manifestação de vontade do contratante analfabeto, e não impor um formalismo exacerbado. A presença do filho da contratante como testemunha no ato, assinando o instrumento, mitiga a vulnerabilidade decorrente do analfabetismo e supre, para o caso concreto, a função da assinatura a rogo, pois assegura que a vontade da contratante foi livre, consciente e assistida por pessoa de sua extrema confiança. A validade do negócio jurídico é reforçada pela efetiva transferência eletrônica (TED) do valor líquido do empréstimo (R$ 2.107,10) para a conta bancária de titularidade da própria autora, na mesma data da contratação. O recebimento e a presumível utilização do montante pela parte, sem qualquer devolução ou contestação tempestiva, seguido de posterior alegação de nulidade, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Reconhecida a validade do pacto, são legítimos os descontos, o que afasta o dever de restituir valores (dano material) e de indenizar (dano moral). IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 169 e 595. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. TJ-BA, RI 0008720-77.2022.8.05.0063. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000771-93.2025.8.05.0018 em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelada GILDETE JORGE DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível do TJ/BA, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA